Tribunal: TJPA
Processo: 0821635-66.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0821635-66.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. ERRO MATERIAL NO ENVIO DA GUIA DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE OS JUÍZOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA em face do Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA, relativamente à execução da pena imposta a José Carlos de Oliveira Moura, condenado à pena de 1 ano, 8 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal.

2. A guia de recolhimento foi remetida à VEP de Belém/PA, que suscitou o conflito de competência de plano, sem manifestação do Juízo suscitado, ao constatar que o apenado não se encontrava custodiado na Região Metropolitana de Belém nem possuía vínculo territorial com aquela jurisdição. Posteriormente, o Juízo suscitado reconheceu erro material da Secretaria e indicou expressamente como competente a VEP de Paragominas/PA.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste conflito negativo de competência quando o juízo suscitado reconhece erro material no encaminhamento da guia de execução e indica expressamente o juízo competente para o processamento da execução penal.

III. Razões de decidir

4. O conflito de competência pressupõe controvérsia concreta e atual entre órgãos jurisdicionais acerca da atribuição para processar e julgar determinado feito.

5. O reconhecimento expresso, pelo Juízo suscitado, de erro material no envio da guia de execução, com indicação do juízo competente, afasta a divergência necessária à configuração do conflito.

6. A Resolução nº 16/2007-GP-TJPA disciplina a competência para execução penal nas comarcas do interior, atribuindo-a ao juízo responsável pela unidade prisional de referência.

7. A inexistência de controvérsia caracteriza perda superveniente do objeto, impondo o não conhecimento do conflito.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito negativo de competência prejudicado por perda superveniente do objeto, com determinação de remessa dos autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas/PA para regular processamento da execução penal.

Tese de julgamento
: “1. O conflito de competência exige controvérsia atual e efetiva entre órgãos jurisdicionais. 2. O reconhecimento de erro material e a indicação expressa do juízo competente pelo magistrado suscitado acarretam a perda superveniente do objeto do conflito.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 147-B; Resolução nº 16/2007-GP-TJPA; Resolução CNJ nº 474/2022.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do presente conflito por perda superveniente de objeto, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas/PA, conforme indicado pelo Juízo suscitado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias três e finalizada aos dias dez dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém/PA
, e como
suscitado
o
Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu/PA
, que tem como objeto o Processo de Execução de Pena n° 2001419-44.2025.8.14.0401, no qual figura como apenado o nacional José Carlos de Oliveira Moura, condenado à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime violência psicológica contra a mulher, nos termos do art. 147-B, do CPB, relativo à ação penal que tramitou na Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA.

A sentença, após transitar em julgado, teve sua guia de recolhimento emitida pelo
Juízo suscitante
, que a enviou ao
Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA
por meio de malote digital, com vistas ao início do cumprimento da pena, conforme art. 23 da Resolução CNJ nº 417/2021.

Todavia, recebidos os autos, o
Magistrado da VEP de Belém
verificou em consulta ao sistema INFOPEN que o apenado não se encontra custodiado, não iniciou cumprimento da pena e não possui residência na RMB.

Ademais, destacou que a guia de recolhimento informa que o endereço do apenado é situado na comarca de
Dom Eliseu
, portanto,
não possui ligação processual com a Região Metropolitana de Belém
. Por estes motivos, entendendo não ser competente para atuar no caso,
suscitou de plano o presente conflito de competência
.

Contudo, após solicitação de informações ao Juízo suscitado, este informou a ocorrência de equívoco da Secretaria de seu Juízo ao remeter a guia de execução à
VEP de Belém/PA
, quando, em realidade,
a competência para processar as execuções penais em regime semiaberto oriundas da Vara Única de Dom Eliseu é atribuída à VEP de Paragominas/PA
.

Nesta

Superior Instância,
a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo arquivamento do presente conflito de competência por falta de objeto, porquanto desapareceu a controvérsia que lhe é essencial após o reconhecimento do Juízo Suscitado de sua incompetência e a indicação expressa do juízo competente.

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Acerca dos pressupostos de admissibilidade, verifico a
perda superveniente do objeto
, requisito intrínseco para admissão do Conflito de Competência, senão vejamos.

Diversamente do alegado pelo
Juízo Suscitante
, o qual afirmou que o
Juízo suscitado
se declarou
incompetente
para processar a execução ao remeter os autos à
VEP de Belém
, verifica-se que, após solicitada informações ao Juízo suscitado para manifestar expressamente sobre sua incompetência para processar o feito,
o presente Conflito de Competência perdeu seu objeto
.

Com efeito, como bem destacou a Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo em seu parecer ministerial,
não é possível constatar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade
necessários para instauração de Conflito de Competência, porquanto o
Juízo de Dom Eliseu/PA
, ora suscitado, por intermédio do Dr. Cristiano Lopes Seglia, Juiz de Direito Titular daquele órgão,
expressamente reconheceu que houve erro material da Secretaria daquele Juízo ao remeter a Guia de Execução à VEP da Região Metropolitana de Belém
.

Ademais,
identificou
, de forma clara,
qual o Juízo competente

para processar a execução da pena
de José Carlos de Oliveira Moura, qual seja,
a VEP de Paragominas/PA
, responsável pelo cumprimento de pena em regime fechado e semiaberto de penas oriundas do Juízo de Dom Eliseu/PA, fundamentando-se na Resolução nº 16/2007-GP-TJPA, que estabelece que nas comarcas do interior, é competente para execução penal o juiz criminal em que se situa o centro de recuperação onde o condenado esteja custodiado.

Diante do exposto,
não existe conflito de competência entre o Juízo da VEP de Belém e o Juízo da Vara Única de Dom Eliseu
, pois o último
não se recusou a reconhecer qual o Juízo competente
. Ao revés, reconheceu de forma clara o Juízo competente para processar a execução, conforme fundamentação supra.

Dessa maneira,
ausente a divergência entre os Juízos originariamente envolvidos
, desaparece o pressuposto essencial à caracterização do conflito de competência, qual seja, a controvérsia entre autoridades judiciárias quanto ao processamento do feito, restando configurada a perda superveniente do objeto
.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento de que o presente conflito negativo de competência restou prejudicado,
devendo os autos da execução penal ser encaminhados ao Juízo indicado como competente
, qual seja, a
Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas/PA
, para regular prosseguimento da execução.

Ressalta-se, por oportuno, que o
reconhecimento da competência da VEP de Paragominas
para processar o feito ocorre
sem prejuízo de eventual questionamento acerca de sua competência para processar o feito,
caso verifique informações relevantes que afastem sua jurisdição, nos termos da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça acerca da execução de pena de apenado solto, com residência em comarca diversa da VEP ou ligação processual anterior, sem início de cumprimento de pena por meio de intimação para comparecimento ao Juízo sentenciante e realização de audiência admonitória, nos termos da Resolução nº 474/2022 do CNJ, que impõe a realização de audiência admonitória como etapa obrigatória antes da transferência de apenado para outra comarca.

Ante o exposto, não conheço do Conflito Negativo de Competência, no sentido de reconhecer prejudicado o presente conflito de jurisdição
por perda superveniente do objeto, determinando-se a remessa dos autos ao
Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas/PA,
conforme indicado pelo Juízo suscitado, para processar e dar início à execução do apenado José Carlos de Oliveira Moura, mediante audiência admonitória.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026